Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória se as provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação, em especial a prisão em flagrante do réu logo após a prática do crime, a recuperação do bem, a palavra da vítima e a dos agentes da segurança pública em sede policial. 2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.
2. Preenchidos os requisitos objetivos da primariedade do réu e do pequeno valor da coisa receptada, deve ser mantido o reconhecimento do privilégio, conforme o artigo 155, § 2o, do Código Penal, todavia, na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que os bens foram avaliados em montante que perfaz cerca de 50% do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a recuperação do objeto pela vítima antes da prisão e as circunstâncias são favoráveis ao réu.
3. Recurso parcialmente provido.